Tribunal: TJSP
Processo: 1000170-63.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT - Capsulite adesiva em ombro direito, bursite, tenossinovite e ruptura de tendão, mais males de coluna – Nexo com a atividade laborativa - Incapacidade total e permanente – Aposentadoria por invalidez devida – Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário do INSS parcialmente providos.